Tribunal: TRF3
Processo: 0000085-94.2014.4.03.6007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma,
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
480/775)

0000085-94.2014.4.03.6007

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000085-94.2014.4.03.6007

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: JULINO RODRIGUES LARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR OUTRO ÍNDICE. JULGAMENTO DA ADI 5.090 PELO STF. EFICÁCIA EX NUNC. INAPLICABILIDADE ÀS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal visando à substituição da Taxa Referencial (TR) por outro índice de correção monetária nas contas vinculadas do FGTS e ao pagamento de diferenças pretéritas. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. A decisão monocrática manteve a improcedência à luz do julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal e majorou os honorários em 2%. No agravo interno, a parte autora sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o entendimento da ADI 5.090, defendendo o reconhecimento da inaplicabilidade da TR e o direito à observância do regime fixado pelo STF, inclusive quanto às diferenças anteriores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a substituição da TR por outro índice de correção monetária nas contas vinculadas do FGTS para fins de recomposição de diferenças pretéritas.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090, fixou novo parâmetro para a remuneração das contas vinculadas do FGTS, determinando a aplicação do critério legal (TR + 3% a.a. + distribuição de resultados), desde que assegure, no mínimo, a recomposição inflacionária medida pelo IPCA.

A Suprema Corte atribuiu efeitos ex nunc à decisão, estabelecendo que o novo regime remuneratório somente se aplica a partir da publicação da ata de julgamento da ADI.

As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, conforme jurisprudência consolidada do STF.

O novo regime de remuneração das contas vinculadas do FGTS constitui disciplina normativa prospectiva, cabendo ao Conselho Curador do FGTS definir eventual compensação quando a remuneração legal não atingir o IPCA.

Inexistindo previsão de efeitos retroativos na decisão do STF, permanece válida a sistemática anterior de correção das contas vinculadas para os períodos anteriores à publicação da ata de julgamento.

Diante da discrepância entre o pedido formulado na ação — que busca a substituição da TR e o pagamento de diferenças pretéritas — e o regime fixado pelo STF com eficácia apenas prospectiva, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu novo regime de remuneração das contas vinculadas do FGTS com eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento.

A sistemática anterior de correção das contas vinculadas do FGTS permanece aplicável aos períodos anteriores à publicação da ata do julgamento da ADI 5.090.

É improcedente o pedido de substituição da TR por outro índice de correção monetária para recomposição de diferenças pretéritas nas contas vinculadas do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 932; 927; 1.026, §2o; 85, §11; 98, §3o. Lei no 9.868/1999, art. 28, parágrafo único. Lei no 8.036/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.090/DF, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; STF, ARE 1031810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STF, Rcl 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.10.2013.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 0000085-94.2014.4.03.6007

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: JULINO RODRIGUES LARA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JAIRO PIRES MAFRA - MS7906-A

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto por JULINO RODRIGUES LARA contra decisão monocrática proferida nos autos de contra decisão monocrática proferida nos autos de apelação interposta contra sentença proferida em ação ajuizada em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (CEF), visando à substituição do índice de correção monetária aplicado à conta vinculada do FGTS.

A r. sentença julgou improcedente o pedido, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenando o autor ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atribuído à causa, observada a concessão dos benefícios da justiça gratuita (ID 351752446).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 351752450).

Inconformada, a parte autora interpôs recurso inominado, sustentando, em síntese, a inaplicabilidade da Taxa Referencial (TR) e a necessidade de adoção de outro índice para a correção monetária dos saldos vinculados ao FGTS (ID 351752451).

Apresentadas contrarrazões pela CEF (ID 351752453), os autos foram remetidos a esta E. Corte.

Posteriormente, sobreveio decisão monocrática que negou provimento ao recurso da parte autora e majorou o percentual da verba honorária fixada pelo juízo a quo em 2%, observada a gratuidade deferida (ID 352977127).

Irresignada, a parte autora interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, equívoco na decisão monocrática ao negar provimento à apelação sob o fundamento de que a controvérsia estaria solucionada pelo julgamento da ADI no 5.090/DF, afirmando que a demanda contempla pedido declaratório de reconhecimento da inaplicabilidade da Taxa Referencial como índice de correção monetária das contas vinculadas do FGTS para fins futuros, bem como pedido condenatório de pagamento de diferenças pretéritas, defendendo a necessidade de provimento parcial do recurso para reconhecer o direito à observância do regime jurídico fixado pelo Supremo Tribunal Federal, com a consequente redistribuição dos ônus sucumbenciais (ID 353106576).

Sem contraminuta.

Foi apresentada petição pela parte autora (ID 362501412), requerendo a juntada de acórdão paradigma para fins de consideração no julgamento do feito.

É o relatório.

amg

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Busca a parte agravante a reforma da decisão que negou provimento ao recurso de apelação.

Reitera a discussão dos critérios de remuneração dos valores depositados em contas vinculadas ao FGTS, bem como sustenta a injustiça do critério atual, que não remunera os valores depositados sequer pela inflação do período.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação ajuizada objetivando a rediscussão dos critérios de remuneração dos valores depositados em contas vinculadas ao FGTS.

Sustenta a injustiça do critério atual, que não remunera os valores depositados sequer pela inflação do período.

Foram concedidos os benefícios da gratuidade de justiça.

A sentença julgou improcedente o pedido.

Os embargos de declaração foram rejeitados.

Em apelo, a parte autora pugnou pela reforma da sentença.

Foi apresentada contraminuta.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, ante o princípio da fungibilidade recursal, recebo o recurso inominado como apelação (STJ, AgInt no REsp n. 1.982.755/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 27/4/2023).

Presentes os requisitos para prolação de decisão monocrática, com fulcro no artigo 932 do CPC, pois o entendimento a ser aplicado foi firmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, em controle concentrado de constitucionalidade, que deve ser observado pelos juízes e tribunais (art. 927 do CPC) e eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (art. 28, parágrafo único da Lei 9.868/99).

No que se refere à possibilidade de julgamento do vertente feito antes do trânsito em julgado da ADI 5090, anoto que, segundo a jurisprudência consolidada do C. STF, a eficácia das decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de julgamento.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADI 2.332-2/DF. EFICÁCIA. PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS DE 6% (SEIS POR CENTO) AO ANO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I – A eficácia das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade ocorre a partir da publicação da ata de seu julgamento. Precedentes (ARE 1031810 AgR-ED-ED, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05.11.19, DJe 18.11.19).

“CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA SOBRE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. CONSTITUCIONALIDADE. DECISÕES PROFERIDAS EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. PRODUÇÃO DOS EFEITOS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO. PRECEDENTES DA CORTE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. (...) 2. As decisões proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, em regra, passam produzir efeitos a partir da publicação, no veículo oficial, da ata de julgamento. 3. Agravo regimental desprovido” (Rcl 6999 AgR, Rel. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 17.10.13, DJe-220 07.11.13).

DO MÉRITO

A decisão proferida na ADI 5090 pelo STF foi a seguinte:

O Tribunal, por maioria e nos termos do voto médio do Ministro Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta, com atribuição de efeitos ex nunc, a contar da publicação da ata de julgamento, estabelecendo o seguinte entendimento:

a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

Passo a adotar como premissa maior de julgamento o parâmetro ali fixado.

Como norma para remuneração das contas de FGTS, aplicar-se-á o critério legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos), desde que ele garanta, no mínimo, as perdas inflacionárias em todos os exercícios, medidas pelo IPCA.

Dessa forma, se o critério legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) resultar em remuneração superior das contas, será ele, pura e simplesmente, o empregado para tanto.

Por outro lado, se o critério legal resultar em remuneração inferior ao IPCA anual, a definição de forma de compensação ficará a cargo de autoridade administrativa, no caso, do Conselho Curador do FGTS.

Cuida-se de novo regramento remuneratório, que, como fez questão de esclarecer o STF, aplica-se tão somente a partir da publicação da ata de julgamento da ADI 5090.

Do cotejo entre os critérios de remuneração das contas do FGTS trazidos na inicial e o estabelecido pelo STF, bem se percebe a discrepância entre eles. Nesse contexto, forçoso reconhecer a improcedência do pedido e a necessidade de negar provimento à apelação.

DA VERBA HONORÁRIA

Considerando que a sentença foi proferida sob a vigência do CPC/15, mantida a improcedência do pedido, o percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2%, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, observada a regra do art. 98, §3o do CPC, por ser a parte autora sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, observados os honorários sucumbenciais na forma acima explicitada.

Intimem-se. Publique-se.

Decorrido o prazo recursal, baixem os autos à origem.”

Ausentes elementos que alterem a conclusão adotada no decisum, cujos fundamentos trago ao Colegiado, entendo pela decretação de improcedência do pedido.

Cumpre registrar que a parte autora trouxe aos autos precedente da Segunda Turma deste Tribunal (Apelação Cível no 0000852-35.2014.4.03.6007), no qual, em situação tida por análoga, foi parcialmente reconhecida a procedência da demanda, assegurando-se a substituição da Taxa Referencial pelos critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5090, a partir da publicação da ata de julgamento, afastada, contudo, a recomposição retroativa.

Observo que o referido julgado não foi proferido de forma unânime, tendo havido divergência no âmbito daquele colegiado, cuja conclusão coincide com a que vem sendo adotada por esta E. Primeira Turma.

Destaco o seguinte trecho constante no voto divergente, in verbis:

“Desta forma, até a data de 16/06/2024, as contas vinculadas do FGTS serão corrigidas pela mesma sistemática anterior, tendo sido considerada correta a aplicação da TR, e apenas em 17/06/2024 (data da publicação da ata de julgamento) será aplicado o novo regramento, conforme a tese definida pelo Supremo.

Importante ressaltar que a CEF tem que fazer essa recomposição administrativa a partir da data do julgado do E. STF citado acima, tendo em vista que a ADI tem efeito vinculante: órgãos do Poder Judiciário, Administração e Poder Executivo em atuação oficial são obrigados a cumprir a decisão e a agir conforme o que ela determinou, nos termos do art. 102, parágrafo 2o, da Constituição Federal, que assim prevê, in verbis:

(...)

Se a CEF não o fizer, aí sim é que a parte autora, ora apelante, pode ingressar com ação e pedir que se aplique o decidido a partir de 17/06/2024.

Aliás, para discussões sobre temas como o que se coloca, tem-se que já foram objeto de decisões perante este Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região, o qual já se posicionou sobre a questão. Confira-se:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO DO FGTS. ADI 5090 DO STF. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- Faz-se necessário observar que houve recente julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação

Declaratória de Inconstitucionalidade - ADI 5090, em sede de Repercussão Geral, na sessão plenária realizada em 12/06/2024, que, por maioria de votos e nos termos do voto médio da lavra do i. Min. Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido, com atribuição de efeitos ex nunc, ou seja, a contar da data de publicação da ata de julgamento, in casu, verificada aos 17/06/2024, estabelecendo os seguintes entendimentos: a) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; b) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

- Na hipótese em apreço, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação com vistas a alterar o índice de correção monetária aplicado sobre o saldo existente em sua conta vinculada do FGTS, relativo a diversos períodos, contudo, todos compreendidos no interregno havido entre janeiro/1999 até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento, atualizadas monetariamente e acrescidas de juros legais, até a data do ajuizamento da ação (maio de 2014).

- Considerando que o novo regramento estabelecido pela Suprema Corte para a correção monetária do saldo de contas vinculadas do FGTS terá efeito ex nunc, ou seja, como já mencionado no presente decisum, somente a partir da data de publicação da ata de julgamento, verificada aos 17/06/2024, cumpre esclarecer que não terá aplicabilidade no caso em comento, haja vista a necessária observância dos limites do pedido exarado na prefacial, a saber, a alteração dos critérios adotados para a correção monetária de depósitos realizados até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento. Tem-se, portanto, que até 16/06/2024 a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será realizada pela sistemática anterior e, somente, a partir de 17/06/2024 será aplicada a tese definida no julgamento da ADI n. 5090.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido. (TRF3, APELAÇÃO CÍVEL No 0014180-78.2013.4.03.6100, Relator Des. Federal David Diniz Dantas, Órgão julgador: 1a Turma, Data da publicação 16/09/2024, Fonte da publicação DJEN DATA: 16/09/2024)”

Com a devida vênia ao entendimento contrário trazido pelo recorrente, deve ser mantida a conclusão adotada na decisão terminativa, conforme a orientação consolidada no âmbito desta E. Primeira Turma:

“AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FGTS. CORREÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR OUTRO ÍNDICE. STF. ADI 5090. MODULAÇÃO DE EFEITOS. IMPROVIMENTO AO RECURSO PRIVADO.

I – O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI 5090, afastou a aplicação da TR, com efeitos ex nunc, desde que a remuneração não garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA), decisão que tem efeito vinculante e eficácia erga omnes, obrigando a CEF a observá-la apenas após a publicação da ata daquele V. Julgamento, ou seja, a partir de 12.6.2024.

II – Tendo-se em vista que a correção dos depósitos existentes por ocasião da propositura da presente demanda foi mantida na forma em que realizada, ou seja, pela TR, e que as correções posteriores à publicação da ata do julgamento do STF deverão observar o decidido na ADI, uma vez que a empresa pública, na qualidade de gestora do fundo, está sujeita à legalidade, imperativa a improcedência do pedido.

III – Ou seja, determinando a Augusta Corte, a incidência de outro índice somente a partir de 12.6.2024, aqui se cuidando de demanda anterior em anos e anos, sem sucesso o pleito veiculado por meio da Inicial em questão. Precedente.

IV – Improvimento ao Agravo Interno. Decisão monocrática mantida.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0023563-46.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal JOSE FRANCISCO DA SILVA NETO, julgado em 24/10/2024, DJEN DATA: 30/10/2024)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. ADI 5090. FGTS. MANUTENÇÃO DO JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

- No que concerne ao tema discutido no presente feito, faz-se necessário observar que houve recente julgamento proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Inconstitucionalidade – ADI 5090, em sede de Repercussão Geral, na sessão plenária realizada em 12/06/2024, que, por maioria de votos e nos termos do voto médio da lavra do i. Min. Flávio Dino, Redator para o acórdão, julgou parcialmente procedente o pedido, com atribuição de efeitos ex nunc, ou seja, a contar da data de publicação da ata de julgamento, in casu, verificada aos 17/06/2024, estabelecendo os seguintes entendimentos: a) a remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; b) nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3o da Lei no 8.036/1990) determinar a forma de compensação.

- A despeito da literalidade do inc. III do art. 1.040 do CPC/2015, o C. Supremo Tribunal Federal tem decidido reiteradamente que as decisões proferidas por seu Tribunal Pleno, como no caso em apreço, devem ser cumpridas a partir da data de publicação da ata de julgamento, razão pela qual tornou-se possível, antes da publicação do v. acórdão correspondente, levantar o sobrestamento do presente feito, com vistas à sua adequação ao quanto decidido pela Suprema Corte.

- Considerando que o novo regramento estabelecido pela Suprema Corte para a correção monetária do saldo de contas vinculadas do FGTS terá efeito ex nunc, ou seja, como já mencionado no presente decisum, somente a partir da data de publicação da ata de julgamento, verificada aos 17/06/2024, cumpre esclarecer que não terá aplicabilidade no caso em comento, haja vista a necessária observância dos limites do pedido exarado na prefacial, a saber, a alteração dos critérios adotados para a correção monetária de depósitos realizados até a data do efetivo pagamento e/ou creditamento.

- Tem-se, portanto, que até 16/06/2024 a remuneração das contas vinculadas ao FGTS será realizada pela sistemática anterior e, somente, a partir de 17/06/2024 será aplicada a tese definida no julgamento da ADI n. 5090.

- Inviabilidade do agravo interno quando constatada, de plano, a improcedência da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie.

- Agravo interno desprovido.”

(TRF 3a Região, 1a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 0014453-23.2014.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal David Dantas, julgado em 10/09/2024, DJEN DATA: 13/09/2024) g.n.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação supra.

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados pode ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É como voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS. SUBSTITUIÇÃO DA TR POR OUTRO ÍNDICE. JULGAMENTO DA ADI 5.090 PELO STF. EFICÁCIA EX NUNC. INAPLICABILIDADE ÀS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação ajuizada em face da Caixa Econômica Federal visando à substituição da Taxa Referencial (TR) por outro índice de correção monetária nas contas vinculadas do FGTS e ao pagamento de diferenças pretéritas. A sentença julgou improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, observada a gratuidade de justiça. A decisão monocrática manteve a improcedência à luz do julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal e majorou os honorários em 2%. No agravo interno, a parte autora sustenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao aplicar o entendimento da ADI 5.090, defendendo o reconhecimento da inaplicabilidade da TR e o direito à observância do regime fixado pelo STF, inclusive quanto às diferenças anteriores.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal autoriza a substituição da TR por outro índice de correção monetária nas contas vinculadas do FGTS para fins de recomposição de diferenças pretéritas.III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.090, fixou novo parâmetro para a remuneração das contas vinculadas do FGTS, determinando a aplicação do critério legal (TR + 3% a.a. + distribuição de resultados), desde que assegure, no mínimo, a recomposição inflacionária medida pelo IPCA.

A Suprema Corte atribuiu efeitos ex nunc à decisão, estabelecendo que o novo regime remuneratório somente se aplica a partir da publicação da ata de julgamento da ADI.

As decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade produzem efeitos a partir da publicação da ata de julgamento, conforme jurisprudência consolidada do STF.

O novo regime de remuneração das contas vinculadas do FGTS constitui disciplina normativa prospectiva, cabendo ao Conselho Curador do FGTS definir eventual compensação quando a remuneração legal não atingir o IPCA.

Inexistindo previsão de efeitos retroativos na decisão do STF, permanece válida a sistemática anterior de correção das contas vinculadas para os períodos anteriores à publicação da ata de julgamento.

Diante da discrepância entre o pedido formulado na ação — que busca a substituição da TR e o pagamento de diferenças pretéritas — e o regime fixado pelo STF com eficácia apenas prospectiva, impõe-se a manutenção da improcedência do pedido.IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

O julgamento da ADI 5.090 pelo Supremo Tribunal Federal estabeleceu novo regime de remuneração das contas vinculadas do FGTS com eficácia ex nunc, a partir da publicação da ata de julgamento.

A sistemática anterior de correção das contas vinculadas do FGTS permanece aplicável aos períodos anteriores à publicação da ata do julgamento da ADI 5.090.

É improcedente o pedido de substituição da TR por outro índice de correção monetária para recomposição de diferenças pretéritas nas contas vinculadas do FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 487, I; 932; 927; 1.026, §2o; 85, §11; 98, §3o. Lei no 9.868/1999, art. 28, parágrafo único. Lei no 8.036/1990, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 5.090/DF, Red. p/ acórdão Min. Flávio Dino, Plenário, j. 12.06.2024; STF, ARE 1031810 AgR-ED-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05.11.2019; STF, Rcl 6999 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 17.10.2013.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão